Tribunal: TJES
Processo: 0015496-38.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015496-38.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INPAR PROJETO 92 SPE LTDA. e outros

APELADO: ANDERSON CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE MÓVEL. TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM
PAGA DIRETAMENTE À CORRETORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA.

COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem e o promitente vendedor não pode ser responsabilizado pela devolução da taxa de corretagem paga diretamente e de forma destacada à corretora.
2.
“O promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora” (STJ; AgInt-REsp 1.688.135; Proc. 2017/0183695-5; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 01/04/2019; DJE 09/04/2019).
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015496-38.2014.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 30/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 196 e ss., proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da presente “
Ação Indenizatória
”
ajuizada por Anderson Cleiton dos Santos Nascimento em desfavor de Inpar Projeto 92 SPE Ltda e Tibério Construções e Incorporações S.A., julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar os requeridos à restituição, de forma simples:
(i)
dos valores despendidos a título de comissão de corretagem, referente ao contrato de compra e venda; e

(ii)
dos eventuais valores despendidos a título de taxa de condomínio anteriores ao mês de outubro de 2013.

Em suas razões recursais (fls. 202/225) os Apelantes pugnam pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)

a legalidade da cobrança da comissão de corretagem e das taxas condominiais, considerando a ciência e anuência do Apelado quanto à mesma; e
(ii)

a ilegitimidade passiva das recorrentes quanto ao pleito de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, pois tal valor não teria sido recebido pelos recorrentes, mas sim por terceiro estranho à lide – Lopes Actual Corretora.

Contrarrazões (fls. 230/232) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 196 e ss., proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da presente “
Ação Indenizatória
”
ajuizada por Anderson Cleiton dos Santos Nascimento em desfavor de Inpar Projeto 92 SPE Ltda e Tibério Construções e Incorporações S.A., julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar os requeridos à restituição, de forma simples:
(i)
dos valores despendidos a título de comissão de corretagem, referente ao contrato de compra e venda; e

(ii)
dos eventuais valores despendidos a título de taxa de condomínio anteriores ao mês de outubro de 2013.

Em suas razões recursais (fls. 202/225) os Apelantes pugnam pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)

a legalidade da cobrança da comissão de corretagem e das taxas condominiais, considerando a ciência e anuência do Apelado quanto às mesmas; e
(ii)

a ilegitimidade passiva das recorrentes quanto ao pleito de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, pois tal valor não teria sido recebido pelos recorrentes, mas sim por terceiro estranho à lide – Lopes Actual Corretora.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. Inicialmente, destaco que os Apelantes afirmam que não são legítimos para responderem pela devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, uma vez que esses teriam sido pagos diretamente à

corretora de imóveis.

A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem e o promitente vendedor não pode ser responsabilizado pela devolução da taxa de corretagem paga diretamente e de forma destacada à corretora.

No caso em análise, a comissão de corretagem foi paga diretamente à empresa
Lopes Consultoria de Imóveis
, conforme se vê no documento encartado à fl. 17 dos autos.

Assim, forçoso se mostra o reconhecimento da ilegitimidade passiva das Apelantes para responderem pela restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, diretamente à corretora de imóveis. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE ASSEMBLEIA DE INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CORRETORA DE IMÓVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOBRE A COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA. RELAÇÃO DIRETA ENTRE A COMPRADORA E A IMOBILIÁRIA. ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 338 E 339 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. - Inexistindo no Contrato de Promessa de Compra e Venda cláusula de transferência da responsabilidade pela comissão de corretagem (válida segundo o REsp Repetitivo 1.599.511/SP) e
ocorrendo o pagamento desta diretamente à Corretora, não há legitimidade passiva da Construtora quanto ao pedido relacionado à comissão de corretagem
. Portanto, não se aplica o REsp 1.551.951/SP. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.386177-3/002, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020)

Além disso, ainda que assim não se entendesse,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.599.511/SP, em sede de Recurso Repetitivo, decidiu pela validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem na venda de imóveis: “
No tocante à validade da cobrança da comissão de corretagem, o STJ decidiu a questão sob a sistemática dos recursos repetitivos e considerou válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem,

desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130178469, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REPASSE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM AO CONSUMIDOR – LEGALIDADE – ENTENDIMENTO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – CONSUMIDOR PREVIAMENTE INFORMADO – VALOR DESTACADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É válida a transferência para o promitente comprador da obrigação de pagamento da comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Precedente STJ.

[...] (TJES, Apelação Cível nº 0028601-87.2011.8.08.0048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGALIDADE DA COBRANÇA. TESE FIXADA NO TEMA Nº 938 DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise dos autos extrai-se que as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel transferindo para os compradores a responsabilidade do pagamento de comissão de corretagem pela venda do imóvel por ele comercializado, deixando especificado no documento a responsabilidade pelo pagamento.
2. A propósito o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 1.599.511/SP, (tema 938), sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

[...] (TJES, Apelação Cível nº 0026578-71.2015.8.08.0035, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 01/11/2023)

No presente caso, compulsando detidamente os autos, verifica-se do documento de fl. 17 que o adquirente (ora Apelado) assinou declaração da qual consta expressamente o valor destacado pago a título de comissão de corretagem aos corretores da Lopes Consultoria de Imóveis.

No documento de fl. 18, intitulado “
Dados Cadastrais e Proposta de Compra e Venda
”
, juntado aos autos pelo próprio Autor da ação, também consta em destaque o valor referente à comissão de corretagem – R$ 7.627,99 (sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), o qual foi destacado do valor global do imóvel.

Desta forma, em meu sentir, não restam dúvidas quanto à plena ciência e aquiescência do adquirente em relação ao valor pago a título de comissão de corretagem, razão pela qual reputo válida a sua cobrança na presente hipótese.

Os Apelantes recorrem também do capítulo da sentença que os condenou a “
devolverem eventuais valores dispendidos a título de taxa de condomínio anterior a outubro de 2013”,
data da entrega das chaves, conforme documento de fl. 147.

Alegam os recorrentes que a cobrança das taxas condominiais “
encontra previsão no contrato avençado entre as partes
”
e que “
não há que se falar em ilegalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança da taxa condominial, uma vez que o contrato fora firmado com absoluta higidez, totalmente anuído pelas partes
”
.

Pois bem. Sobre o tema, conforme já entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça, “
o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora
”
(STJ; AgInt-REsp 1.688.135; Proc. 2017/0183695-5; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 01/04/2019; DJE 09/04/2019) 2. Recursos conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0018602-32.2019.8.08.0048, Relator: LUIZ GUILHERME, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 01/11/2023).

Desta forma, estando o referido capítulo da sentença em conformidade com o entendimento vinculante do STJ, não avisto motivos para reformá-lo.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reconhecer a ilegitimidade passiva dos Apelantes quanto ao pedido de restituição do valor pago pelo adquirente a título de comissão de corretagem.

Considerando o parcial provimento do recurso, bem como a sucumbência recíproca, redimensiono as verbas sucumbenciais para que cada parte arque com o percentual de 50% (cinquenta por cento).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO:
06/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Apenas para rememorar, t
rata-se de apelação cível em razão da sentença de fls. 196 e ss., proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da presente
“ação indenizatória”
ajuizada por
Anderson Cleiton dos Santos Nascimento
em desfavor de
Inpar Projeto 92 SPE Ltda
e
Tibério Construções e Incorporações S.A.
, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar os requeridos à restituição, de forma simples: (i) dos valores despendidos a título de comissão de corretagem, referente ao contrato de compra e venda; e (ii) dos eventuais valores despendidos a título de taxa de condomínio anteriores ao mês de outubro de 2013.

Em suas razões recursais (fls. 202/225) os apelantes pugnam pela reforma da sentença alegando, em síntese: (i) a legalidade da cobrança da comissão de corretagem e das taxas condominiais, considerando a ciência e anuência do apelado quanto às mesmas; e (ii) a ilegitimidade passiva das recorrentes quanto ao pleito de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, pois tal valor não teria sido recebido pelos recorrentes, mas sim por terceiro estranho à lide – Lopes Actual Corretora.

O e. Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por dar parcial provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
Inicialmente, destaco que os Apelantes afirmam que não são legítimos para responderem pela devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, uma vez que esses teriam sido pagos diretamente à corretora de imóveis.

A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem e o promitente vendedor não pode ser responsabilizado pela devolução da taxa de corretagem paga diretamente e de forma destacada à corretora.

No caso em análise, a comissão de corretagem foi paga diretamente à empresa Lopes Consultoria de Imóveis, conforme se vê no documento encartado à fl. 17 dos autos.

Assim, forçoso se mostra o reconhecimento da ilegitimidade passiva das Apelantes para responderem pela restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, diretamente à corretora de imóveis.

[...]

No presente caso, compulsando detidamente os autos, verifica-se do documento de fl. 17 que o adquirente (ora Apelado) assinou declaração da qual consta expressamente o valor destacado pago a título de comissão de corretagem aos corretores da Lopes Consultoria de Imóveis.

No documento de fl. 18, intitulado “Dados Cadastrais e Proposta de Compra e Venda”, juntado aos autos pelo próprio Autor da ação, também consta em destaque o valor referente à comissão de corretagem – R$ 7.627,99 (sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), o qual foi destacado do valor global do imóvel.

Desta forma, em meu sentir, não restam dúvidas quanto à plena ciência e aquiescência do adquirente em relação ao valor pago a título de comissão de corretagem, razão pela qual reputo válida a sua cobrança na presente hipótese.

Os Apelantes recorrem também do capítulo da sentença que os condenou a “devolverem eventuais valores dispendidos a título de taxa de condomínio anterior a outubro de 2013”, data da entrega das chaves, conforme documento de fl. 147.

Alegam os recorrentes que a cobrança das taxas condominiais “encontra previsão no contrato avençado entre as partes” e que “não há que se falar em ilegalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança da taxa condominial, uma vez que o contrato fora firmado com absoluta higidez, totalmente anuído pelas partes”.

Pois bem. Sobre o tema, conforme já entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça, “o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora” (STJ; AgInt-REsp 1.688.135; Proc. 2017/0183695-5; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 01/04/2019; DJE 09/04/2019) 2. Recursos conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0018602-32.2019.8.08.0048, Relator: LUIZ GUILHERME, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 01/11/2023).

Desta forma, estando o referido capítulo da sentença em conformidade com o entendimento vinculante do STJ, não avisto motivos para reformá-lo”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho, respeitosamente, por inaugurar divergência apenas no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva das apelantes para responderem pelo pedido de ressarcimento da comissão de corretagem.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 939, concluiu pela “
legitimidade passiva ad causam da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem
e de taxa de assessoria técnico-imobiliária,
nas demandas em que se
alega
prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor
.” (REsp 1551951/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nesta toada, concluo que os apelantes são legitimados passivos quanto ao referido pleito.

Ocorre que, na hipótese, assim como concluiu o e. relator, não se observa qualquer abusividade na comissão de corretagem paga pelo apelado.

Com efeito, conforme consignado, “
compulsando detidamente os autos, verifica-se do documento de fl. 17 que o adquirente (ora Apelado) assinou declaração da qual consta expressamente o valor destacado pago a título de comissão de corretagem aos corretores da Lopes Consultoria de Imóveis”
. Ademais, “
no documento de fl. 18, intitulado “Dados Cadastrais e Proposta de Compra e Venda”, juntado aos autos pelo próprio Autor da ação, também consta em destaque o valor referente à comissão de corretagem – R$ 7.627,99 (sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), o qual foi destacado do valor global do imóvel”.

Logo, verifica-se que o recorrido restou ciente e aquiesceu com o valor pago a título de comissão de corretagem, devidamente destacado do contrato, motivo pelo qual se mostra válida,
in casu,
a cobrança.

Nesse sentido:

“
ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO COM CRÉDITO EM VALOR ILÍQUIDO – PROSSEGUIMENTO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA RESSARCIR VALOR INDEVIDAMENTE PAGO PELO COMPRADOR A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Inteligência do § 1º, do Art. 6º, da Lei n. 11.101/2005. Precedente do STJ. 2. Rejeita-se a arguição de ilegitimidade para responder pela devolução da comissão de corretagem, eis que o STJ, em julgamento de recurso repetitivo, definiu a existência de legitimidade passiva da incorporadora, na condição de promitente vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a este título, nas demandas em que se verifica cobrança abusiva desses encargos. 2.
Em sede de recurso representativo de controvérsia (tema 938), o STJ concluiu pela validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem em contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total, com o destaque do valor da comissão de corretagem”.
[...]
(TJES; AC 0021403-71.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg.02/06/2023)

Quanto ao pleito de afastamento do reconhecimento da
ilegalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança da taxa condominial, assim como concluiu o Desembargador Relator, considero que a pretensão não comporta acolhimento, porquanto o C. Superior Tribunal de Justiça reverbera o entendimento no sentido de que
“o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora”
(STJ; AgInt-REsp 1.688.135; Proc. 2017/0183695-5; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 01/04/2019; DJE 09/04/2019)

Do exposto, assim como o voto de relatoria, dou parcial provimento ao recurso interposto, todavia, por motivo diverso, de modo a apenas afastar a condenação dos apelantes ao ressarcimento da taxa de corretagem, por ter sido, na hipótese vertente, válida a sua cobrança.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto do Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores,

Vieram-me os autos conclusos para análise,
conforme prevê
o art.
942 do CPC/2015,
diante da singela dissonância verificada na conclusão alcançada pelo eminente Relator,
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, em prol do parcial provimento da
apelação cível
para r
econhecer a ilegitimidade passiva das apelantes quanto ao pedido de restituição do valor pago pelo adquirente a título de comissão de corretagem, em relação à alcançada pelo eminente

Des. Fábio Brasil Nery
,
que orientou-se pelo
parcial provimento ao recurso apenas afastar a condenação dos apelantes ao ressarcimento da taxa de corretagem, por ter sido válida a sua cobrança;
por
sua vez
,
o eminente
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho

acompanhou o voto de relatoria.

De saída, faço o registro de que
, não obstante a
ausência
de digitalização de
algumas
páginas da sentença (fls. 197/198), foi possível consultar sua íntegra por meio do andamento processual e, no que ora interessa, verifico que foram as apelantes/requeridas condenadas
“
a restituírem ao
demandante
os valores dispendidos a título de corretagem, referente ao contrato de compra e venda, de forma simples, atualizada com correção monetária a partir do desembolso pelo autor e juros de mora a contar da citação
”.

Apenas para contextualizar, verifico que o polo passivo da lide é composto por
Inpar Projeto 92 SPE Ltda.
e
Tibério Construções e Incorporações S/A
, não sendo demandada a
pessoa jurídica
Lopes Imobiliária
– à
qual teria sido revertido o pagamento da taxa de corretagem, de acordo com a argumentação das requeridas.

Pois bem, embora seja singelo o desacordo entre os votos proferidos, uma vez que, na prática, será reduzido o impacto decorrente do posicionamento prevalecente, é
importante rememorar que a verificação da pertinência subjetiva da construtora quanto ao pedido de restituição da comissão de corretagem precede ao próprio exame da validade da cobrança, uma vez que a sua legitimidade para compor a lide decorre da aplicação da chamada “Teoria da Asserção”, segundo a qual as condições da ação devem ser analisadas em abstrato, antes do exame de mérito.

Assim procedeu o eminente
Des. Fábio Brasil Nery
em seu judicioso voto e, a meu ver, alcançou acertada conclusão
no que se refere à pertinência subjetiva de ambas as requeridas, em relação ao pedido de restituição da comissão de corretagem.

Isso porque, a questão atinente à legitimidade passiva da incorporadora e/ou da construtora foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar
REsp 1.551.951/SP
, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, restando firmada tese
de
“
Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem
e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor
”
(Tema 939).

I
sso não
resulta, por si só,

na procedência do
pedido de restituição do valor pago a título de taxa de corretagem,
por ter a Segunda Seção d
o
colendo
Superior
Tribunal de Justiça concluído, ao julgar o Tema nº 938, pela
“
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
”.

Enfim incursionando na análise meritório do pedido de restituição da taxa de corretagem,
devo discordar dos votos proferidos, respeitosamente, p
or entender que o pleito
procede, salvo melhor juízo.

Da atenta conferência do instrumento contratual,
não localizei disposição que atribua ao adquirente
a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem e, ainda que a
s
apelante
s
demonstre
m
existir previsão nesse sentido – como é comum em contratos dessa natureza –
observo que
o
preço ajustado para aquisição da unidade (R$
123.392,95)
é
corresponde
nte
ao somatório das parcelas convencionadas, ou seja, não
está acrescido da t
axa de corretagem.

Por
isso
, não vejo como discordar do
fundamento adotado pelo douto juiz sentenciante de que não foi
comprovado pela
s requeridas/apelantes

– ônus que lhes cabia – que
o

autor fo
i

previamente informad
o

d
o preço da aquisição da unidade autônoma,
com o destaque do valor da comissão de corretagem
.

E mais:

é
verossímil a narrativa
do autor de que não fo
i
cientificado, à época das tratativas para aquisição d
a unidade imobiliária
, de que a taxa de corretagem lhe seria cobrada
separadamente
, de modo que
o pagamento efetuado
à imobiliária
Lopes
(fl. 17) tornou-se
,
em última análise,

um verdadeiro
condicionante
ao aperfeiçoamento
do negócio jurídico.

Assim compreendo porque s
obredito documento
notici
a que o valor relativo a taxa de corretagem (R$
7.627,99
) seria descontado do preço total (R$ 130.157,50), não obstante, repito, constar do instrumento contratual um preço

inferior (
R$
123.392,95),
isto é,
o consumidor assinou o contrato acreditando que pagaria um determinado valor
e foi
surpreendido
pel
a cobrança autônoma,
de significativo custo (
R$
7.627,99),
por um serviço não solicitado
.

D
e
acordo com o art. 725 do Código Civil,
para a cobrança da comissão de corretagem,
necessariamente deverá ocorrer a aproximação das partes pelo corretor e a bem sucedida conclusão do negócio jurídico, o que não se
verifica
quando o consumidor ingressa num
stand
de vendas,
ou local assemelhado, e
conclui a negociação
a partir de atendimento prestado por
indivíduo
agindo em nome da construtora
/incorporadora
,
tal qual
aparentemente ocorr
eu
na casuística em análise.

Disso decorre que
, se a
s apelantes

optaram por
contratar os serviços de corretores (
in casu
,
d
a
imobiliária Lopes
) para intermediar a
s
venda
s
, em vez de realizá-las diretamente aos consumidores, a ela
s
compete remunerar tais profissionais, e não repassar tal obrigação ao consumidor que, em momento algum, solicitou tais serviços.

P
or fim,
não tenho acréscimos a realizar no que diz respeito a devolução de eventuais
valores dispendido
s pelo autor
a título de taxa de condomínio
–
acerca do que inexiste divergência entre os votos já proferidos – devendo ser mantida a sentença também neste particular.

Ante o exposto, pedindo vênia aos eminentes prolatores dos votos que me antecederam,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 27/02/2024

V O T O - V I S T A

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, vieram os autos conclusos ao meu gabinete para cumprimento do artigo 942 do CPC, em razão da divergência instaurada na sessão pretérita.

Em síntese, versa o caso sobre os encargos de corretagem atribuídos ao adquirente de imóvel, bem como sobre as verbas condominiais incidentes sobre o bem após a sua venda.

O nobre Relator proveu parcialmente o recurso, registrando a ilegitimidade das recorrentes para responderem ao pleito de devolução da comissão de corretagem. Quanto as verbas condominiais, ficou consignado que seriam devidas apenas após a posse efetiva do comprador no bem.

A primeira tese divergente foi trazida pelo Des. Fabio Brasil Nery. Sua Excelência pontua apenas que as recorrentes seriam legítimas a figurar no polo passivo da ação, uma vez estarem coobrigadas às empresas de corretagem na relação com o consumidor adquirente.

A segunda tese divergente foi capitaneada pela eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, onde restou consignado o improvimento do recurso das rés. Primeiro, em razão da legitimidade das recorrentes. Depois, a insígne Colega registrou que não ficou demonstrada a cientificação do autor/recorrido sobre a cobrança da comissão de corretagem, razão pela qual as empresas, legítimas, deveriam promover a restituição da quantia paga ao autor, como foi feito pelo magistrado singular.

O Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho acompanhou o nobre Relator.

Feito este escorço, passo a manifestar o meu voto de forma breve haja vista que a matéria já foi amplamente debatida neste Colegiado.

Pois bem. A questão atinente a ilegalidade da cobrança de taxa condominial antes da efetiva posse do adquirente está pacificada, sendo unânime o entendimento desta Corte no sentido da juridicidade deste capítulo da sentença.

A questão a ser discutida é acerca da legitimidade das recorrentes para responderem pelo pedido de devolução da taxa de corretagem e, sendo legítimas, se houve legalidade na sua cobrança.

Sobre a legitimidade passiva, entendo por bem acompanhar o entendimento que foi manifestado pelos Desembargadores Fabio Brasil Nery e Eliana Junqueira Munhós Ferreira, máxime porque a venda de um imóvel é integrada por diversas empresas, entre elas corretoras de imóveis, incorporadoras, construtoras e afins, e por isso formam uma cadeia de fornecimento de um produto, logo, todas são responsáveis por eventual questionamento realizado pelo consumidor, haja vista a solidariedade prevista na legislação.

A propósito, colaciono precedente do c. STJ:

“
[...]1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a construtora pertence, sim, à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento"
(AgInt no AREsp 2.167.902/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023).[...](AgInt no REsp n. 1.864.010/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Assim, fica assentada a legitimidade das rés para o caso, nos moldes em que definido pelos Desembargadores Fabio Brasil Nery e Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Superada essa questão, passo a análise da legalidade da cobrança de corretagem realizada no caso em tela.

Neste ponto, verifico que não há outro caminho senão acompanhar o entendimento trazido pela Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Explico. É de curial sabença que a cobrança da comissão de corretagem é legal desde que cientificado o consumidor acerca do referido pagamento.

A propósito, é o entendimento estabelecido em recurso repetitivo pelo c. STJ, vejamos:

“
[...]5.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que é válida cláusula que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, desde que o valor seja destacado. Fixou também entendimento de que é abusiva a cobrança de serviço de assessoria técnico-imobiliária – SATI.[...]
”(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.822.832/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Partindo desse norte é necessário aferir se houve a efetiva comunicação do autor acerca do pagamento da comissão de corretagem por ele feito, não bastando a mera presunção, sob pena de se aviltar a norma consumerista.

E volvendo os olhos ao caderno processual, não vislumbro a comprovação indene de dúvidas acerca da aludida cientificação do adquirente, o que era de rigor.

Isto, principalmente porque toda a estrutura estabelecida para a venda de apartamentos em construção induz a conclusão de que ali estão funcionários da própria empresa.

Ora, o stand de vendas é montado com o nome da construtora/incorporadora de modo a atrair o comprador para dentro dele, pessoas estão ali trabalhando uniformizadas e prontas para abordá-lo e nesse espaço são realizadas todas as tratativas para a aquisição da unidade, sem nenhuma indicação de que ali dentro estaria apenas corretores de imóveis.

Outrossim, tratando-se de um momento em que são assinados inúmeros documentos no formato de simples adesão, o adquirente compra o bem e é informado de que precisa pagar um valor de entrada e ele realiza esse pagamento não vendo, posteriormente, o abatimento do valor do imóvel, uma vez que tal verba é direcionada à corretagem.

Tal situação já foi analisada em outras oportunidades nesta Eg. Corte e se multiplicou principalmente nas hipóteses de aquisição de unidades em empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, voltadas a pessoas de menor renda e menor nível de instrução em determinados casos e afigura-se, com a devida vênia, uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor, o qual exige clareza na demonstração da informação, o que, repiso, não se verifica no caso em tela.

Inexiste nos autos qualquer documento que aponte de forma clara a informação de que o pagamento a título de entrada da unidade seria na verdade o adimplemento da comissão de corretagem e que nada seria abatido e, tal fato, per si, já é suficiente para rechaçar a tese recursal, como muito bem pontuou a Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Sobre o tema:

“
É possível a condenação de devolução dos valores pagos na compra e venda de imóvel, independentemente de ter havido a efetiva prestação dos serviços, na hipótese de irregularidade na contratação da comissão de corretagem, consubstanciada na falha do dever de informação ao consumidor, conforme a jurisprudência do STJ.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.970.677/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Diante de todo o exposto, considerando as manifestações que me antecederam, entendo por bem, com a devida vênia, acompanhar o entendimento trazido pela Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de negar provimento ao recurso e manter hígida a sentença a seu tempo prolatada.

É como voto.

*

kfm
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015496-38.2014.8.08.0048

APELANTES: INPAR PROJETO 92 SPE LTDA E OUTRO

APELADO: ANDERSON CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 196 e ss., proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da presente “
Ação Indenizatória
” ajuizada por Anderson Cleiton dos Santos Nascimento em desfavor de Inpar Projeto 92 SPE Ltda e Tibério Construções e Incorporações S.A., julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar os requeridos à restituição, de forma simples:
(i)
dos valores despendidos a título de comissão de corretagem, referente ao contrato de compra e venda; e
(ii)
dos eventuais valores despendidos a título de taxa de condomínio anteriores ao mês de outubro de 2013.

Em suas razões recursais (fls. 202/225) os Apelantes pugnam pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
a legalidade da cobrança da comissão de corretagem e das taxas condominiais, considerando a ciência e anuência do Apelado quanto às mesmas; e
(ii)
a ilegitimidade passiva das recorrentes quanto ao pleito de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, pois tal valor não teria sido recebido pelos recorrentes, mas sim por terceiro estranho à lide – Lopes Actual Corretora.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. Inicialmente, destaco que os Apelantes afirmam que não são legítimos para responderem pela devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, uma vez que esses teriam sido pagos diretamente à
corretora de imóveis.

A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem e o promitente vendedor não pode ser responsabilizado pela devolução da taxa de corretagem paga diretamente e de forma destacada à corretora.

No caso em análise, a comissão de corretagem foi paga diretamente à empresa
Lopes Consultoria de Imóveis
, conforme se vê no documento encartado à fl. 17 dos autos.

Assim, forçoso se mostra o reconhecimento da ilegitimidade passiva das Apelantes para responderem pela restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, diretamente à corretora de imóveis. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE ASSEMBLEIA DE INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CORRETORA DE IMÓVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOBRE A COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA. RELAÇÃO DIRETA ENTRE A COMPRADORA E A IMOBILIÁRIA. ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 338 E 339 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. - Inexistindo no Contrato de Promessa de Compra e Venda cláusula de transferência da responsabilidade pela comissão de corretagem (válida segundo o REsp Repetitivo 1.599.511/SP) e
ocorrendo o pagamento desta diretamente à Corretora, não há legitimidade passiva da Construtora quanto ao pedido relacionado à comissão de corretagem
. Portanto, não se aplica o REsp 1.551.951/SP. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.386177-3/002, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020)

Além disso, ainda que assim não se entendesse,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.599.511/SP, em sede de Recurso Repetitivo, decidiu pela validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem na venda de imóveis: “
No tocante à validade da cobrança da comissão de corretagem, o STJ decidiu a questão sob a sistemática dos recursos repetitivos e considerou válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem,

desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130178469, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REPASSE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM AO CONSUMIDOR – LEGALIDADE – ENTENDIMENTO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – CONSUMIDOR PREVIAMENTE INFORMADO – VALOR DESTACADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É válida a transferência para o promitente comprador da obrigação de pagamento da comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Precedente STJ.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 0028601-87.2011.8.08.0048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGALIDADE DA COBRANÇA. TESE FIXADA NO TEMA Nº 938 DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise dos autos extrai-se que as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel transferindo para os compradores a responsabilidade do pagamento de comissão de corretagem pela venda do imóvel por ele comercializado, deixando especificado no documento a responsabilidade pelo pagamento.
2. A propósito o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 1.599.511/SP, (tema 938), sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 0026578-71.2015.8.08.0035, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 01/11/2023)

No presente caso, compulsando detidamente os autos, verifica-se do documento de fl. 17 que o adquirente (ora Apelado) assinou declaração da qual consta expressamente o valor destacado pago a título de comissão de corretagem aos corretores da Lopes Consultoria de Imóveis.

No documento de fl. 18, intitulado “
Dados Cadastrais e Proposta de Compra e Venda
”, juntado aos autos pelo próprio Autor da ação, também consta em destaque o valor referente à comissão de corretagem – R$ 7.627,99 (sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), o qual foi destacado do valor global do imóvel.

Desta forma, em meu sentir, não restam dúvidas quanto à plena ciência e aquiescência do adquirente em relação ao valor pago a título de comissão de corretagem, razão pela qual reputo válida a sua cobrança na presente hipótese.

Os Apelantes recorrem também do capítulo da sentença que os condenou a “
devolverem eventuais valores dispendidos a título de taxa de condomínio anterior a outubro de 2013”,
data da entrega das chaves, conforme documento de fl. 147.

Alegam os recorrentes que a cobrança das taxas condominiais “
encontra previsão no contrato avençado entre as partes
” e que “
não há que se falar em ilegalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança da taxa condominial, uma vez que o contrato fora firmado com absoluta higidez, totalmente anuído pelas partes
”.

Pois bem. Sobre o tema, conforme já entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça, “
o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora
” (STJ; AgInt-REsp 1.688.135; Proc. 2017/0183695-5; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 01/04/2019; DJE 09/04/2019) 2. Recursos conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0018602-32.2019.8.08.0048, Relator: LUIZ GUILHERME, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 01/11/2023).

Desta forma, estando o referido capítulo da sentença em conformidade com o entendimento vinculante do STJ, não avisto motivos para reformá-lo.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reconhecer a ilegitimidade passiva dos Apelantes quanto ao pedido de restituição do valor pago pelo adquirente a título de comissão de corretagem.

Considerando o parcial provimento do recurso, bem como a sucumbência recíproca, redimensiono as verbas sucumbenciais para que cada parte arque com o percentual de 50% (cinquenta por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015496-38.2014.8.08.0048

APTE: TIBERIO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A E OUTRO

APDO: ANDERSON CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, t
rata-se de apelação cível em razão da sentença de fls. 196 e ss., proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da presente
“ação indenizatória”
ajuizada por
Anderson Cleiton dos Santos Nascimento
em desfavor de
Inpar Projeto 92 SPE Ltda
e
Tibério Construções e Incorporações S.A.
, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar os requeridos à restituição, de forma simples: (i) dos valores despendidos a título de comissão de corretagem, referente ao contrato de compra e venda; e (ii) dos eventuais valores despendidos a título de taxa de condomínio anteriores ao mês de outubro de 2013.

Em suas razões recursais (fls. 202/225) os apelantes pugnam pela reforma da sentença alegando, em síntese: (i) a legalidade da cobrança da comissão de corretagem e das taxas condominiais, considerando a ciência e anuência do apelado quanto às mesmas; e (ii) a ilegitimidade passiva das recorrentes quanto ao pleito de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, pois tal valor não teria sido recebido pelos recorrentes, mas sim por terceiro estranho à lide – Lopes Actual Corretora.

O e. Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por dar parcial provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
Inicialmente, destaco que os Apelantes afirmam que não são legítimos para responderem pela devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, uma vez que esses teriam sido pagos diretamente à corretora de imóveis.

A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem e o promitente vendedor não pode ser responsabilizado pela devolução da taxa de corretagem paga diretamente e de forma destacada à corretora.

No caso em análise, a comissão de corretagem foi paga diretamente à empresa Lopes Consultoria de Imóveis, conforme se vê no documento encartado à fl. 17 dos autos.

Assim, forçoso se mostra o reconhecimento da ilegitimidade passiva das Apelantes para responderem pela restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, diretamente à corretora de imóveis.

[...]

No presente caso, compulsando detidamente os autos, verifica-se do documento de fl. 17 que o adquirente (ora Apelado) assinou declaração da qual consta expressamente o valor destacado pago a título de comissão de corretagem aos corretores da Lopes Consultoria de Imóveis.

No documento de fl. 18, intitulado “Dados Cadastrais e Proposta de Compra e Venda”, juntado aos autos pelo próprio Autor da ação, também consta em destaque o valor referente à comissão de corretagem – R$ 7.627,99 (sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), o qual foi destacado do valor global do imóvel.

Desta forma, em meu sentir, não restam dúvidas quanto à plena ciência e aquiescência do adquirente em relação ao valor pago a título de comissão de corretagem, razão pela qual reputo válida a sua cobrança na presente hipótese.

Os Apelantes recorrem também do capítulo da sentença que os condenou a “devolverem eventuais valores dispendidos a título de taxa de condomínio anterior a outubro de 2013”, data da entrega das chaves, conforme documento de fl. 147.

Alegam os recorrentes que a cobrança das taxas condominiais “encontra previsão no contrato avençado entre as partes” e que “não há que se falar em ilegalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança da taxa condominial, uma vez que o contrato fora firmado com absoluta higidez, totalmente anuído pelas partes”.

Pois bem. Sobre o tema, conforme já entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça, “o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora” (STJ; AgInt-REsp 1.688.135; Proc. 2017/0183695-5; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 01/04/2019; DJE 09/04/2019) 2. Recursos conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0018602-32.2019.8.08.0048, Relator: LUIZ GUILHERME, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 01/11/2023).

Desta forma, estando o referido capítulo da sentença em conformidade com o entendimento vinculante do STJ, não avisto motivos para reformá-lo”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho, respeitosamente, por inaugurar divergência apenas no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva das apelantes para responderem pelo pedido de ressarcimento da comissão de corretagem.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 939, concluiu pela “
legitimidade passiva ad causam da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem
e de taxa de assessoria técnico-imobiliária,
nas demandas em que se
alega
prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor
.” (REsp 1551951/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nesta toada, concluo que os apelantes são legitimados passivos quanto ao referido pleito.

Ocorre que, na hipótese, assim como concluiu o e. relator, não se observa qualquer abusividade na comissão de corretagem paga pelo apelado.

Com efeito, conforme consignado, “
compulsando detidamente os autos, verifica-se do documento de fl. 17 que o adquirente (ora Apelado) assinou declaração da qual consta expressamente o valor destacado pago a título de comissão de corretagem aos corretores da Lopes Consultoria de Imóveis”
. Ademais, “
no documento de fl. 18, intitulado “Dados Cadastrais e Proposta de Compra e Venda”, juntado aos autos pelo próprio Autor da ação, também consta em destaque o valor referente à comissão de corretagem – R$ 7.627,99 (sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), o qual foi destacado do valor global do imóvel”.

Logo, verifica-se que o recorrido restou ciente e aquiesceu com o valor pago a título de comissão de corretagem, devidamente destacado do contrato, motivo pelo qual se mostra válida,
in casu,
a cobrança.

Nesse sentido:

“
ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO COM CRÉDITO EM VALOR ILÍQUIDO – PROSSEGUIMENTO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA RESSARCIR VALOR INDEVIDAMENTE PAGO PELO COMPRADOR A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Inteligência do § 1º, do Art. 6º, da Lei n. 11.101/2005. Precedente do STJ. 2. Rejeita-se a arguição de ilegitimidade para responder pela devolução da comissão de corretagem, eis que o STJ, em julgamento de recurso repetitivo, definiu a existência de legitimidade passiva da incorporadora, na condição de promitente vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a este título, nas demandas em que se verifica cobrança abusiva desses encargos. 2.
Em sede de recurso representativo de controvérsia (tema 938), o STJ concluiu pela validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem em contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total, com o destaque do valor da comissão de corretagem”.
[...]
(TJES; AC 0021403-71.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg.02/06/2023)

Quanto ao pleito de afastamento do reconhecimento da
ilegalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança da taxa condominial, assim como concluiu o Desembargador Relator, considero que a pretensão não comporta acolhimento, porquanto o C. Superior Tribunal de Justiça reverbera o entendimento no sentido de que
“o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora”
(STJ; AgInt-REsp 1.688.135; Proc. 2017/0183695-5; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 01/04/2019; DJE 09/04/2019)

Do exposto, assim como o voto de relatoria, dou parcial provimento ao recurso interposto, todavia, por motivo diverso, de modo a apenas afastar a condenação dos apelantes ao ressarcimento da taxa de corretagem, por ter sido, na hipótese vertente, válida a sua cobrança.

É como voto.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015496-38.2014.8.08.0048

APTE:
INPAR PROJETO 92 SPE LTDA e TIBERIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A

APdo
:
ANDERSON CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO

relator:
des
.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

T
ÉCNICA DE JULGAMENTO

Eminentes Pares, vieram os autos conclusos ao meu gabinete para cumprimento do artigo 942 do CPC, em razão da divergência instaurada na sessão pretérita.

Em síntese, versa o caso sobre os encargos de corretagem atribuídos ao adquirente de imóvel, bem como sobre as verbas condominiais incidentes sobre o bem após a sua venda.

O nobre Relator proveu parcialmente o recurso, registrando a ilegitimidade das recorrentes para responderem ao pleito de devolução da comissão de corretagem. Quanto as verbas condominiais, ficou consignado que seriam devidas apenas após a posse efetiva do comprador no bem.

A primeira tese divergente foi trazida pelo Des. Fabio Brasil Nery. Sua Excelência pontua apenas que as recorrentes seriam legítimas a figurar no polo passivo da ação, uma vez estarem coobrigadas às empresas de corretagem na relação com o consumidor adquirente.

A segunda tese divergente foi capitaneada pela eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, onde restou consignado o improvimento do recurso das rés. Primeiro, em razão da legitimidade das recorrentes. Depois, a insígne Colega registrou que não ficou demonstrada a cientificação do autor/recorrido sobre a cobrança da comissão de corretagem, razão pela qual as empresas, legítimas, deveriam promover a restituição da quantia paga ao autor, como foi feito pelo magistrado singular.

O Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho acompanhou o nobre Relator.

Feito este escorço, passo a manifestar o meu voto de forma breve haja vista que a matéria já foi amplamente debatida neste Colegiado.

Pois bem. A questão atinente a ilegalidade da cobrança de taxa condominial antes da efetiva posse do adquirente está pacificada, sendo unânime o entendimento desta Corte no sentido da juridicidade deste capítulo da sentença.

A questão a ser discutida é acerca da legitimidade das recorrentes para responderem pelo pedido de devolução da taxa de corretagem e, sendo legítimas, se houve legalidade na sua cobrança.

Sobre a legitimidade passiva, entendo por bem acompanhar o entendimento que foi manifestado pelos Desembargadores Fabio Brasil Nery e Eliana Junqueira Munhós Ferreira, máxime porque a venda de um imóvel é integrada por diversas empresas, entre elas corretoras de imóveis, incorporadoras, construtoras e afins, e por isso formam uma cadeia de fornecimento de um produto, logo, todas são responsáveis por eventual questionamento realizado pelo consumidor, haja vista a solidariedade prevista na legislação.

A propósito, colaciono precedente do c. STJ:

“
[...]1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a construtora pertence, sim, à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento"
(AgInt no AREsp 2.167.902/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023).[...](AgInt no REsp n. 1.864.010/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Assim, fica assentada a legitimidade das rés para o caso, nos moldes em que definido pelos Desembargadores Fabio Brasil Nery e Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Superada essa questão, passo a análise da legalidade da cobrança de corretagem realizada no caso em tela.

Neste ponto, verifico que não há outro caminho senão acompanhar o entendimento trazido pela Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Explico. É de curial sabença que a cobrança da comissão de corretagem é legal desde que cientificado o consumidor acerca do referido pagamento.

A propósito, é o entendimento estabelecido em recurso repetitivo pelo c. STJ, vejamos:

“
[...]5.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que é válida cláusula que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, desde que o valor seja destacado. Fixou também entendimento de que é abusiva a cobrança de serviço de assessoria técnico-imobiliária – SATI.[...]
”(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.822.832/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Partindo desse norte é necessário aferir se houve a efetiva comunicação do autor acerca do pagamento da comissão de corretagem por ele feito, não bastando a mera presunção, sob pena de se aviltar a norma consumerista.

E volvendo os olhos ao caderno processual, não vislumbro a comprovação indene de dúvidas acerca da aludida cientificação do adquirente, o que era de rigor.

Isto, principalmente porque toda a estrutura estabelecida para a venda de apartamentos em construção induz a conclusão de que ali estão funcionários da própria empresa.

Ora, o stand de vendas é montado com o nome da construtora/incorporadora de modo a atrair o comprador para dentro dele, pessoas estão ali trabalhando uniformizadas e prontas para abordá-lo e nesse espaço são realizadas todas as tratativas para a aquisição da unidade, sem nenhuma indicação de que ali dentro estaria apenas corretores de imóveis.

Outrossim, tratando-se de um momento em que são assinados inúmeros documentos no formato de simples adesão, o adquirente compra o bem e é informado de que precisa pagar um valor de entrada e ele realiza esse pagamento não vendo, posteriormente, o abatimento do valor do imóvel, uma vez que tal verba é direcionada à corretagem.

Tal situação já foi analisada em outras oportunidades nesta Eg. Corte e se multiplicou principalmente nas hipóteses de aquisição de unidades em empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, voltadas a pessoas de menor renda e menor nível de instrução em determinados casos e afigura-se, com a devida vênia, uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor, o qual exige clareza na demonstração da informação, o que, repiso, não se verifica no caso em tela.

Inexiste nos autos qualquer documento que aponte de forma clara a informação de que o pagamento a título de entrada da unidade seria na verdade o adimplemento da comissão de corretagem e que nada seria abatido e, tal fato, per si, já é suficiente para rechaçar a tese recursal, como muito bem pontuou a Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Sobre o tema:

“
É possível a condenação de devolução dos valores pagos na compra e venda de imóvel, independentemente de ter havido a efetiva prestação dos serviços, na hipótese de irregularidade na contratação da comissão de corretagem, consubstanciada na falha do dever de informação ao consumidor, conforme a jurisprudência do STJ.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.970.677/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Diante de todo o exposto, considerando as manifestações que me antecederam, entendo por bem, com a devida vênia, acompanhar o entendimento trazido pela Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de negar provimento ao recurso e manter hígida a sentença a seu tempo prolatada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Vieram-me os autos conclusos para análise, conforme prevê o art. 942 do CPC/2015, diante da singela dissonância verificada na conclusão alcançada pelo eminente Relator,
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, em prol do parcial provimento da
apelação cível
para reconhecer a ilegitimidade passiva das apelantes quanto ao pedido de restituição do valor pago pelo adquirente a título de comissão de corretagem, em relação à alcançada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
, que orientou-se pelo parcial provimento ao recurso apenas afastar a condenação dos apelantes ao ressarcimento da taxa de corretagem, por ter sido válida a sua cobrança; por sua vez, o eminente
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
acompanhou o voto de relatoria.

De saída, faço o registro de que, não obstante a ausência de digitalização de algumas páginas da sentença (fls. 197/198), foi possível consultar sua íntegra por meio do andamento processual e, no que ora interessa, verifico que foram as apelantes/requeridas condenadas “
a restituírem ao
demandante
os valores dispendidos a título de corretagem, referente ao contrato de compra e venda, de forma simples, atualizada com correção monetária a partir do desembolso pelo autor e juros de mora a contar da citação
”.

Apenas para contextualizar, verifico que o polo passivo da lide é composto por
Inpar Projeto 92 SPE Ltda.
e
Tibério Construções e Incorporações S/A
, não sendo demandada a pessoa jurídica
Lopes Imobiliária
– à qual teria sido revertido o pagamento da taxa de corretagem, de acordo com a argumentação das requeridas.

Pois bem, embora seja singelo o desacordo entre os votos proferidos, uma vez que, na prática, será reduzido o impacto decorrente do posicionamento prevalecente, é importante rememorar que a verificação da pertinência subjetiva da construtora quanto ao pedido de restituição da comissão de corretagem precede ao próprio exame da validade da cobrança, uma vez que a sua legitimidade para compor a lide decorre da aplicação da chamada “Teoria da Asserção”, segundo a qual as condições da ação devem ser analisadas em abstrato, antes do exame de mérito.

Assim procedeu o eminente
Des. Fábio Brasil Nery
em seu judicioso voto e, a meu ver, alcançou acertada conclusão no que se refere à pertinência subjetiva de ambas as requeridas, em relação ao pedido de restituição da comissão de corretagem.

Isso porque, a questão atinente à legitimidade passiva da incorporadora e/ou da construtora foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar REsp 1.551.951/SP, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, restando firmada tese de “
Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem
e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor
” (Tema 939).

Isso não resulta, por si só, na procedência do pedido de restituição do valor pago a título de taxa de corretagem, por ter a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça concluído, ao julgar o Tema nº 938, pela “
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
”.

Enfim incursionando na análise meritório do pedido de restituição da taxa de corretagem, devo discordar dos votos proferidos, respeitosamente, por entender que o pleito procede, salvo melhor juízo.

Da atenta conferência do instrumento contratual, não localizei disposição que atribua ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem e, ainda que as apelantes demonstrem existir previsão nesse sentido – como é comum em contratos dessa natureza – observo que o preço ajustado para aquisição da unidade (R$ 123.392,95) é correspondente ao somatório das parcelas convencionadas, ou seja, não está acrescido da taxa de corretagem.

Por isso, não vejo como discordar do fundamento adotado pelo douto juiz sentenciante de que não foi comprovado pelas requeridas/apelantes – ônus que lhes cabia – que o autor foi previamente informado do preço da aquisição da unidade autônoma,
com o destaque do valor da comissão de corretagem
.

E mais: é verossímil a narrativa do autor de que não foi cientificado, à época das tratativas para aquisição da unidade imobiliária, de que a taxa de corretagem lhe seria cobrada separadamente, de modo que o pagamento efetuado à imobiliária
Lopes
(fl. 17) tornou-se, em última análise, um verdadeiro condicionante ao aperfeiçoamento do negócio jurídico.

Assim compreendo porque sobredito documento noticia que o valor relativo a taxa de corretagem (R$ 7.627,99) seria descontado do preço total (R$ 130.157,50), não obstante, repito, constar do instrumento contratual um preço inferior (R$ 123.392,95), isto é, o consumidor assinou o contrato acreditando que pagaria um determinado valor e foi surpreendido pela cobrança autônoma, de significativo custo (R$ 7.627,99), por um serviço não solicitado.

De acordo com o art. 725 do Código Civil, para a cobrança da comissão de corretagem, necessariamente deverá ocorrer a aproximação das partes pelo corretor e a bem sucedida conclusão do negócio jurídico, o que não se verifica quando o consumidor ingressa num
stand
de vendas, ou local assemelhado, e conclui a negociação a partir de atendimento prestado por indivíduo agindo em nome da construtora/incorporadora, tal qual aparentemente ocorreu na casuística em análise.

Disso decorre que, se as apelantes optaram por contratar os serviços de corretores (
in casu
, da imobiliária Lopes) para intermediar as vendas, em vez de realizá-las diretamente aos consumidores, a elas compete remunerar tais profissionais, e não repassar tal obrigação ao consumidor que, em momento algum, solicitou tais serviços.

Por fim, não tenho acréscimos a realizar no que diz respeito a devolução de eventuais valores dispendidos pelo autor a título de taxa de condomínio – acerca do que inexiste divergência entre os votos já proferidos – devendo ser mantida a sentença também neste particular.

Ante o exposto, pedindo vênia aos eminentes prolatores dos votos que me antecederam,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA